Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-84.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002427-84.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OLIVIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 027.100.641-20 (APELANTE), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL: DATA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, CPC, e com base no Tema 1150 do STJ.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil é aplicável à pretensão de ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) determinar o termo inicial para a contagem desse prazo, considerando o levantamento dos valores realizado em 1995 e a alegada ciência do desfalque somente em 2024.

III. Razões de decidir:

3. O STJ, no Tema 1150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos em conta vinculada ao PASEP se submete à prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do desfalque ou o último depósito efetuado.

4. No caso, o levantamento dos valores na aposentadoria, ocorrido em 1995, configura ciência inequívoca do saldo disponível, estabelecendo o termo inicial da prescrição.

5. A alegação de ciência apenas em 2024 não encontra respaldo nos autos nem se coaduna com o entendimento consolidado do STJ, que rejeita alegações subjetivas de desconhecimento.

6. O transcurso de mais de 10 anos entre o levantamento dos valores e o ajuizamento da ação (2025) impõe o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial desse prazo é a data do levantamento dos valores ou a ciência inequívoca do desfalque, não se admitindo alegações subjetivas de desconhecimento para prorrogação do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC/2015, arts. 98, §3o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, Apelação Cível no 1003026-57.2024.8.11.0004, j. 28/08/2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1009085-73.2024.8.11.0000, j. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OLIVIO DE SOUZA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

no
1002427-84.2025.8.11.0004
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, extinguiu o feito nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

7. Registre-se que, ao contrário do sustentado pela parte autora, o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não ocorreu na data da solicitação dos extratos e demais documentos da conta, no ano de 2024, ou seja, quase 30 anos após o resgate, pois o termo inicial não pode ficar sujeito ao livre arbítrio de uma das partes, devendo obedecer ao disposto no Tema 1.150 do STJ.

8. Desta forma, considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP (1995) e o ajuizamento da ação (2025) transcorreram mais de 10 (dez) anos, o reconhecimento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.

[...]

9. Diante do exposto,
RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
da pretensão consistente na devolução de valores atualizados depositados na conta PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo 1.150, do Superior Tribunal de Justiça.

10. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, CPC.

11.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto, a referida verba deverá ficar sob a condição
SUSPENSIVA
de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3o, CPC/2015, uma vez que é beneficiária da Justiça Gratuita.

12.
DEIXO
de fixar honorários pela ausência de formação da relação processual.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]em conformidade com o princípio da actio nata, o termo a quo da prescrição para as Ações relacionada ao Fundo Pasep surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada [...]
”;

2)
“
[...]o curso do prazo prescricional do direito de reclamar é iniciado somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências [...]”
;

3)
“
[...]considerando o recente entendimento do STJ e o fato de que o apelante somente tomou ciência inequívoca de lesões contínuas e permanentes de seu patrimônio do fundo PASEP quando da disponibilização das microfilmagens da conta vinculada ao fundo [...]
”; e

4)
“
[...]o apelante ao tempo de sua aposentadoria não teve acesso as microfilmagens dos extratos de sua conta vinculada ao Pasep, sobretudo de forma detalhada, sendo o dia (26/07/2024) que comprovadamente restou identificado os diversos desfalques sobre os valores que estavam vinculados na sua conta PASEP, operações estas que não foram realizadas e nem autorizadas pelo apelante [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois não se perfectibilizou a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o feito por reconhecer a ocorrência de prescrição.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a prescrição, pois somente tomou conhecimento do desfalque em 2024, razão pela qual não decorreu o prazo decenal.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside na fixação do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão reparatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, questão que demanda análise pormenorizada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão repetitiva sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, firmou entendimento definitivo sobre a matéria no referido tema, estabelecendo que "
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
", bem como que "
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP
" (Itens II e III do Tema 1.150 do STJ).

A
ratio decidendi
dessa orientação jurisprudencial assenta-se no princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional tem início quando nasce o direito de ação, ou seja, quando o titular tem conhecimento inequívoco do fato lesivo que fundamenta sua pretensão reparatória. Contudo, essa ciência deve ser aferida objetivamente, considerando-se as circunstâncias concretas que evidenciem a possibilidade efetiva de o interessado tomar conhecimento da lesão a seus direitos. Por conseguinte, não basta a alegação subjetiva de desconhecimento dos fatos, sendo necessária a demonstração clara de que as circunstâncias objetivas impediam o conhecimento da situação lesiva.

No caso em exame, o elemento probatório determinante para a fixação do termo inicial encontra-se no fato de que o Apelante levantou os valores da conta PASEP na data de sua aposentadoria, conforme bem indicado pelo magistrado de piso. Esse fato objetivo constitui marco temporal irrefutável da ciência do titular sobre o saldo disponível em sua conta, momento a partir do qual surge a possibilidade jurídica de verificar eventuais inconsistências ou desfalques nos valores depositados. Ora, ao proceder ao levantamento parcial dos valores, o autor necessariamente tomou conhecimento do montante disponível em sua conta vinculada, circunstância que, nos termos da jurisprudência consolidada, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca exigida para o início da contagem do prazo prescricional.

A alegação do apelante de que somente tomou conhecimento dos desfalques em data posterior, especificamente no ano de 2024, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se harmoniza com a interpretação jurisprudencial dominante sobre a matéria. Embora tenha apresentado protocolo de solicitação de documentos datado de 2024, tal circunstância não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência dos valores disponíveis na conta já havia ocorrido por ocasião do levantamento em 1995, quando da sua aposentadoria. Nesse sentido, a tese jurisprudencial consolidada no Tema 1150 é cristalina ao estabelecer que o conhecimento do saldo da conta vinculada é suficiente para o início da contagem do prazo prescricional, independentemente de posterior aprofundamento na investigação dos valores ou de eventual descoberta de irregularidades específicas.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado de forma uniforme o entendimento firmado pelo STJ, que reconhecem ser o momento do levantamento dos valores o marco temporal adequado para início da prescrição, precisamente por ser quando o titular efetivamente toma conhecimento do montante disponível em sua conta. Essa orientação jurisprudencial, além de conferir segurança jurídica às relações processuais, evita que a incerteza sobre o termo inicial da prescrição possa ser utilizada como expediente para eternizar pretensões reparatórias, o que contrariaria a própria finalidade do instituto prescricional.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo
.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO.
Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira
.
(N.U 1009085- 73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (g.n.)

Portanto, tendo o levantamento ocorrido em 01/11/1995 (ID. 281946891 – fl. 08) e a ação sido ajuizada apenas em 24/02/2025, é manifesta a consumação do prazo prescricional decenal. Essa constatação temporal é objetiva e inequívoca, não comportando interpretação diversa à luz da tese jurisprudencial vinculante aplicável à espécie.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025